Tribunal: TJDFT
Processo: 0706779-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706779-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO REZENDE DE OLIVEIRA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Em suas razões recursais o agravante requer o conhecimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, de modo a deferir a tutela de urgência para determinar a realização do tratamento de saúde pleiteado. Não obstante o recurso tenha sido interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, não foi formulado pedido liminar nas razões recursais. Assim, intime-se a agravada para que, querendo, no prazo legal, apresente contraminuta ao recurso. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando a interposição do recurso. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator